Tribunal: TJDFT
Processo: 0782566-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0782566-71.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO AUGUSTO GUEDES DE ANDRADE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Diante da notícia de que o único advogado da recorrente está com a sua habilitação na OAB suspensa, foi determinada a intimação da recorrente para constituir novo advogado no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC (id. 78311130). Devidamente intimado, o recorrente se manteve inerte (id. 79409668), de modo que descumprida a determinação de regularização processual da recorrente em fase recursal. O recurso, assim, não pode ser conhecido, considerando o disposto no art. 41, §2o, da Lei 9.099/1995 c/c art. 76, § 2o, I, do CPC. Desta forma, não conheço do recurso, com fundamento no art. 41, §2o, da Lei 9.099/1995 c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora